Tribunal: TJPA
Processo: 0010166-12.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010166-12.2014.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% DECORRENTE DE DIFERENÇA SALARIAL ENTRE SERVIDORES CIVIS E MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO COL. STF E PRECEDENTE DESTE TJ/PA, FIRMADO NO ACÓRDÃO Nº 173.133. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 A disciplina concernente à remuneração funcional encontra-se submetida à reserva de lei. Neste sentido, o Poder Judiciário não possui competência para recompor os vencimentos do funcionalismo público, quando ausente lei específica.

2. Há violação literal à disposição do ar
t.
37
,
X
, da
CF/88
, re
conhecer o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedendo extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF,

convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Precedentes do STF e do TJPA.

3.

Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e três a trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 30 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ,
como fiscal da lei, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
movida por
MARIA DULCINEIA VIDAL DE SOUSA
, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (id nº 2787789):

“(...)

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS., extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487,1, do CPC/15.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2°, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos 1a IV do parágrafo 2° do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98 caput), defíro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1°, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigaçaes decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigaçaes do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2° e 3°).

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se,

observadas as formalidades legais. (...)”.

Na origem, cuidam os autos de ação ordinária ajuizada pela autora Maria Dulcineia Vidal de Sousa, na qual historiou que é servidora efetiva do Estado do Pará e que, porém, a partir do ano de 1995 começou a ter uma defasagem em seu salário no importe de 22% (vinte e dois por cento), em consequência de valores inflacionários e não repassados aos salários dos servidores do Estado.

Por essa razão, requereu a procedência do pedido para que o Estado fosse condenado a incorporar no salário da autora o percentual de 22% (vinte e dois por cento), bem como pagar as parcelas vencidas.

Decorrida a instrução, o juízo monocrático proferiu sentença (id. 2787789) e julgou improcedentes os pedidos como já mencionado.

As partes não interpuseram recurso.

O Ministério Público Estadual, como fiscal da lei, interpôs recurso de apelação cível (id nº 2787790), sustentando a necessidade de reforma da sentença, a fim de garantir o direito pleiteado pela autora.

Para tanto, sustentou que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o reexame necessário da sentença emanada nos autos de ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém – SISPEMB/PA fixou entendimento de que a concessão de reajuste salarial a uma categoria sem que estes sejam extensivos a outra viola o princípio da isonomia salarial no setor público, consagrada no art. 37, inciso X, da CF.

Por essa razão, defendeu que a concessão de revisão salarial no índice de 22,45% (vinte e dois vírgula quarenta e cinco por cento) sob os vencimentos dos servidores civis e militares, com aplicação efetiva da revisão apenas para os militares, viola a isonomia salarial.

Aduziu que não merece prosperar o argumento de que a categoria civil já recebeu reajustes superiores ao índice postulado na ação, pois os índices indicados em contestação não possuem natureza de índice de revisão geral, mas sim de índice de reestruturação no serviço público, visando sanar distorções em algumas carreiras.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de 1º grau, julgando-se procedente a demanda.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 2787791) tratando sobre a decisão do STF sobre o assunto e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, a fim de que reste assentada a impossibilidade de aumento de remuneração de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia, por conta do que dispõe a Súmula 37 do STF.

Recebi o recurso de apelação em seu duplo efeito (id nº 2849386).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 3144807) opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço a apelação a passo a julgá-la

O apelante busca a reforma da sentença no sentido de garantir à parte autora a inclusão em sua remuneração do percentual de 22,45% (vinte e dois vírgula quarenta e cinco por cento) relativo ao aumento concedido a mais em favor dos militares estaduais com o advento do Decreto nº 711/1995, que homologou as Resoluções números 0145 e 0146, ambas do ano de 1995 do Conselho de Políticas e Cargos e Salários do Estado.

A controvérsia meritória discutida nos autos, portanto, repousa sobre a ocorrência, ou não, de quebra do princípio da isonomia, pela concessão de reajustes de forma diferenciada para os servidores militares em detrimento dos servidores civis, nos moldes como foi estabelecido nos instrumentos normativos mencionados.

Sobre o assunto, o Decreto nº 0711/1995 homologou as Resoluções nº 0145/95 e nº 0146/95 do Conselho de Políticas de Cargos e Salários do Estado do Pará.

Sustenta o apelante que a parte autora faz jus à extensão do reajuste salarial no percentual de 22,45% (vinte e dois vírgula quarenta e cinco por cento) decorrente da diferença salarial concedida aos servidores públicos militares em detrimento dos servidores públicos civis em afronta ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

Pois bem, os dispositivos constitucionais invocados pelo recorrente têm a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
;

Analisando o ato normativo impugnado, que o recorrente aduz violar a norma constitucional acima transcrita, verifico que as Resoluções nº 0145/1995 e nº 0146/1995 tratam de instituto jurídico diverso daquele amparado pela Constituição Federal/88, haja vista que esta diz respeito à revisão geral anual, enquanto que as resoluções tratam de reajuste de vencimentos,
in verbis:

Resolução nº 0145 de 25 de outubro de 1995

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o
reajuste de vencimentos dos servidores públicos da Administração Direta, consoante as tabelas em anexo.

Resolução nº 0146 de 25 de outubro de 1995

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o
reajuste de salários das Autarquias, Fundações e da Companhia de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo.

Destaco que o Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, que homologou as Resoluções nº 0145 e nº 0146, ambas de 25 de outubro de 1995, tratam do reajuste de vencimentos e salários dos servidores da Administração Direta e da Administração Indireta, enquanto que a norma insculpida no inciso X do art. 37 da Constituição Federal/88 versa sobre revisão geral de vencimentos, não havendo, por conseguinte, que se falar em violação ao texto constitucional.

Feitas essas considerações, vale destacar, ainda, que a pretensão da autora encontra óbice na própria Constituição Magna, a qual preconiza que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso (art. 37, X, CF).

Assim, a disciplina concernente à remuneração funcional encontra-se submetida à reserva de lei. Neste sentido, o Poder Judiciário não possui competência para recompor os vencimentos do funcionalismo público quando ausente lei específica.

Portanto, o que se verifica é que a autora pretende o aumento, pela via jurisdicional, de sua remuneração, o que se revela inviável ante a inexistência de norma legal que confira suporte à pretensão autoral de recompor a perda salarial frente aos ganhos conferidos aos servidores militares.

Com efeito, a teor do que aqui foi dito, o Supremo Tribunal Federal, ao consagrar o princípio da separação dos poderes, assentou a Súmula 339, posteriormente convertida em Súmula Vinculante nº 37, vedando expressamente ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia, senão vejamos:

“SÚMULA 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
.”

“Súmula Vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

O tema aqui abordado já foi objeto de julgamento perante a Suprema Corte, o qual reconheceu que o Poder Judiciário, que não dispõe de função legislativa, não pode conceder a servidores públicos extensão de vantagens pecuniárias que foram exclusivamente outorgadas aos servidores militares sob fundamento de isonomia, senão vejamos:

“Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Lei estadual 1.206/87. Extensão do reajuste de 24% a servidores públicos. 4.
É vedado ao Poder Judiciário ou à Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia. Incidência da Súmula Vinculante 37 e da Súmula 339. Precedentes
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, ARE 855723 AgR-segundo, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016)

No mesmo sentido, este Eg. Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal, possui precedentes:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. REVISÃO DE PROVENTOS. REAJUSTE DE 22,45%. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIFERENÇA ENTRE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS E REAJUSTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cumpre distinguir que as apeladas não pretendem, como afirmou o apelante, alterar o próprio ato concessivo de suas aposentadorias, o que certamente ensejaria a constituição de uma nova relação jurídica. No caso buscam rever os valores dos proventos que lhes são pagos caracterizando uma relação continuativa e de trato sucessivo, mormente quando o próprio direito reclamado não é negado pela administração como ocorre na espécie, daí porque a prescrição alcança apenas o período anterior a 05 (cinco) anos da propositura da ação e não o próprio fundo de direito conforme enuncia a Súmula 85 do STJ.

2. No caso sob análise e em relação a temática de fundo (22,45%), ao meu sentir, houve um equívoco, pois as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, implementaram um reajuste, alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao

princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos
.

3. Aplicável ao caso o que enunciava a Súmula 339 do STF, atualmente convertida em Súmula Vinculante nº 37, porém sem alteração de sua redação, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.

4. Recurso de apelação conhecido e provido, sentença reformada a unanimidade.” (2016.02821844-09, 162.257, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-14, Publicado em 2016-07-18)

Assim sendo, observo que razão não assiste ao apelante, dado que a invocação da violação ao princípio da isonomia não pode ser fundamento, por si só, para conceder a vantagem pecuniária pleiteada na instância de origem.

E tanto era judicioso esse entendimento que o Pleno deste Tribunal, a quando do julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301, por maioria de votos, houve por bem decidir pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45% (vinte e dois e quarenta e cinco por cento) na remuneração dos servidores não contemplados pelas Resoluções números 0145/95 e 0146/95.

Ante todo o exposto, conclui-se pela improcedência de todas as alegações lançadas, tendo em vista que a autora não faz jus ao reajuste de 22,45% (vinte e dois vírgula quarenta e cinco por cento) decorrente de diferença salarial entre os militares e os servidores civis apurado no ano de 1995.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 30 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/12/2020